Tribunal: TJMT
Processo: 1018633-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018633-64.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- SPERAFICO DA AMAZONIA SA
AGRAVADO:- SLAVIERO AGROINDUSTRIAL LTDA
Agravo de Instrumento n. 1018633-64.2020.8.11.0000 de decisão da 1.a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, em Ação de Rescisão Contratual com Indenização por Perdas e Danos e Lucros Cessantes, acolheu a Impugnação anulando o laudo pericial, bem como determinou que o perito apresente outro.
A agravante alega que após saneado o feito e realizada a perícia, a agravada arguiu a sua anulação porque o cálculo teria se baseado em documentos, cuja juntada teria sido indeferida.
Aduz que o juízo a quo foi induzido a erro porque aquele decisum que não teria aceitado os documentos foi revogado, portanto se trata de erro material que pode ser reconhecimento mesmo de ofício.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que anulou o laudo pericial e determinou que o perito apresente outro, proferido nos seguintes termos:
Em postulado de fls. 741/743 verso o requerido requer que seja declarado nulo o laudo pericial.
Assevera que o Laudo Pericial apresentado pelo perito foi fundamentado em Notas Fiscais, cuja juntada aos autos foi indeferida por este Juízo, conforme decisão de fl. 148.
Decisão de fl. 744 determinou que a irregularidade fosse sanada, desentranhando os documentos juntados (fls. 152/223), conforme já determinado em decisão de fl. 148.
Pois bem.
Acostou-se aos autos laudo pericial (fls. 441/417), com seguintes manifestações das partes e esclarecimentos prestados pelo perito (fls. 646/647, fls. 665/681, fls. 685/687, fl. 688, fls. 665/681, fls. 684/709, fls. 685/687, fls. 713/716verso e fls. 721/738).
Da análise dos autos, verifica-se que conforme cálculos apresentados pelo perito, este se utilizou dos documentos que não foram aceitos, conforme relação de entrada de fls. 418/424, que menciona a numeração das fls. que não haviam sido desentranhadas, em consequência, influenciou nas respostas dos quesitos apresentados pelas partes.
Ante o exposto, ACOLHO impugnação apresentada às fls. 741/743verso e ANULO laudo pericial apresentado. (Id 56482482 - Pág. 2)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela, o que será feito após a resposta da agravada, bem como a apresentação de documentos.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 10 de setembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator